Tribunal: TJMT
Processo: 1003944-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003944-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), IRACI ANGELINA NEUBERGER - CPF: 493.102.910-87 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003944-36.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Paranatinga

Recorrida(s):

Iraci Angelina Neuberger

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDAS.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há como acolher a preliminar de prescrição quinquenal, pois a condenação na sentença foi devidamente limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância ao disposto no Decreto no 20.910/1932, estando à decisão consoante o entendimento jurisprudencial pacífico sobre a matéria.

2. No tocante a preliminar de incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de perícia contábil complexa, entendo que não merece acolhimento, pois o cálculo dos valores devidos decorre de simples operações aritméticas, aplicando-se o percentual de 1/3 sobre o valor correspondente a 45 dias de férias, sem necessidade de conhecimentos técnicos especializados. A jurisprudência dos Juizados tem firmado que apenas perícias de alta complexidade afastam a competência deste sistema, o que não é o caso dos autos.

3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 45 dias de férias, conforme a legislação aplicável aos professores.

4. A Carreira dos Profissionais
dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga/MT é disciplinada pela Lei no
533 de 16 de dezembro de 2008
e em seu artigo 52 estabelece que:

Art. 52 - Ao professor e os demais funcionários em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I. de 45(quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II. de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com escala de férias.”

5. Logo, se o
estatuto legal que rege a profissão dos educadores do Município de Paranatinga/MT, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

6.
A respeito da matéria discutida nestes autos, a
Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

7. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

8. Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.”

9. No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Superior do Estado de Mato Grosso e não existe qualquer alegação do Recorrente no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

10. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto Lei Complementar no 534/2014, que assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04 e na Súmula 20 da TRU/MT, por isso, deve ser mantida.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para o fim de: a) CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente o terço constitucional incidente sobre 45 dias de férias, relativo ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c Emenda Constitucional

no 113/2021 e; Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão, abatendo-se pagamentos, porventura, já realizados anteriormente.”.
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025